Tribunal: STF
Processo: Rcl 52711
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegação de afronta à Súmula Vinculante 37. Reconhecimento a magistrado do direito à ajuda de custo em decorrência de provimento inicial com base na LC nº 75/1993 (Estatuto do Ministério Público da União). Simetria entre as carreiras do Ministério Público e da Magistratura. ADI 4.822, RE 968.646 (Tema 976), RE 1.059.466 (Tema 966). Determinação de suspensão nacional dos processos. Suspensão dos efeitos da decisão reclamada. Deferida liminar. nova decisão exarada nos autos de origem em que determinado o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento pelo STF da ADI 4.822 e dos Recursos Extraordinários 968.646 (Tema 976) e 1.059.466 (Tema 966). Substituição do ato reclamado. Perda superveniente do objeto. Reclamação prejudicada.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela União com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais dos Estados do Amazonas e Roraima, nos autos do Processo nº 1006471-86.2019.4.01.3200, à alegação de violação da Súmula Vinculante 37.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra reconhecido a magistrado federal o direito ao pagamento de ajuda de custo em decorrência de provimento inicial na carreira, com base na Lei Orgânica do Ministério Público da União (LC nº 73/1993).



    Após o reconhecimento da simetria constitucional entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público, foi interposto recurso extraordinário, ocasião em que a Presidência da Turma Recursal reclamada determinou o sobrestamento do feito para aguardar o pronunciamento definitivo do STF no RE 1.059.466 (Tema 966), sob a sistemática da repercussão geral.



    Em seguida foi dado provimento ao agravo interno manejado pela parte beneficiária para, em juízo de retratação, negar seguimento ao recurso extraordinário da ora reclamante, ante a não coincidência da questão debatida com o objeto da repercussão geral.



    Interposto agravo interno pela reclamante, ainda pendente de julgamento.



    3. A reclamante sustenta que a LC nº 35/1979 (Loman) não prevê o benefício da ajuda de custo em decorrência de provimento inicial na carreira. Assim, ao aplicar, por empréstimo, a previsão contida no art. 227, I, a, da LC nº 75/1993, o Juízo reclamado teria atuado como legislador positivo, incidindo na vedação constante da Súmula Vinculante 37.



    4. Alega que, nos termos do entendimento desta Suprema Corte, o Poder Judiciário não pode conferir qualquer vantagem, de natureza remuneratória ou indenizatória, a servidor público, com fundamento no princípio da isonomia, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes e da reserva legal.



    5. Aduz que, em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria, foi determinada, nos autos do RE 968.646 (Tema 976) e do RE 1.059.466 (Tema 966), a suspensão de todos os processos em que discutido o direito dos magistrados à percepção de vantagens funcionais com base na isonomia com a carreira do Ministério Público, como na hipótese dos autos.



    6. Busca, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.



    7. Deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento final da reclamação.



    8. Informações prestadas pela autoridade reclamada, mediante a qual noticia que, após o deferimento da liminar, a Turma Recursal deu parcial provimento ao agravo interno da União, determinada a suspensão do feito para aguardar o julgamento da ADI 4.822 e dos Temas 966 e 976, sob a sistemática da repercussão geral (edoc. 23).



    9. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação. Deduz, em síntese, que o fundamento para o pagamento das quantias relativas à ajuda de custo e indenização de transporte não foi a isonomia, mas o direito próprio dos magistrados, constante da Lei Orgânica da Magistratura (edoc. 26).



    É o relatório



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da Súmula Vinculante 37 por decisão judicial em que reconhecido a magistrado o direito ao pagamento de ajuda de custo em decorrência de provimento inicial na carreira da Magistratura Federal, conforme previsto no Estatuto do Ministério Público da União.



    3. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    4. Reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse:



    “Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão da presidência deste Colegiado que determinou o sobrestamento do feito para aguardar o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.059.466/AL (Tema 966/STF).



    Alega a agravante que o pedido inicial não se assemelha ao Tema 966/STF, razão pela qual pugna pela retirada do sobrestamento do feito, com a devida análise do recurso extraordinário interposto.



    No caso, a questão de fundo envolve o pedido de ajuda de custo e indenização de transporte a magistrado federal, que passou ao exercício da função em nova sede ao tempo de sua lotação inicial.



    Por sua vez, a questão afetada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 966/STF, diz respeito à concessão de licença-prêmio a magistrados com base na isonomia em relação aos membros do Ministério Público.



    Como se nota, a questão debatida nos presentes autos não coincide com aquela cujo objeto está pendente de apreciação no Tema 966/STF.



    Portanto, merece ser reconsiderada a decisão agravada para que os autos sejam retirados do sobrestamento, sendo realizado, nesta oportunidade, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela agravada, nos seguintes termos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União em face de acórdão desta eg. Turma Recursal que julgou procedente o pedido do autor para pagamento de ajuda de custo e indenização por transporte, em razão de mudança de domicílio ocorrida quando da sua nomeação para o cargo de Juiz Federal.



    A recorrente sustenta que a interpretação dada por esta eg. Turma Recursal contrariou os arts. 2º, 5º, II, 37 “caput”, art. 39, par 4º, art. 93, I, além do art. 169, “caput”, e incisos I e II, da Constituição Federal.



    A respeito da questão trazida no recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento sólido no sentido de que a referida matéria não apresenta repercussão geral por demandar o reexame de legislação infraconstitucional. Segue precedente.



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Magistrado. Ajuda de custo. Lotação inicial diversa da do domicílio. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (grifo nosso)



    (ARE 1220860 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-11-2019 PUBLIC 21-11-2019)



    Nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, aplicável subsidiariamente no âmbito das Turmas Recursais, negar-se-á seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (grifo nosso)



    Ante o exposto, conheço e dou provimento ao agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, retratando-se a decisão anterior para NEGAR SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto, em observância ao disposto no art. 1.030, I, “a”, do CPC.”



    5. Para melhor compreensão da controvérsia, colho do voto-ementa proferido pela autoridade reclamada, ao exame do recurso inominado:



    “MAGISTRADO FEDERAL. AJUDA DE CUSTO. PRIMEIRA LOTAÇÃO. SIMETRIA COM A CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ORDEM EXPRESSA DE SOBRESTAMENTO DA QUESTÃO. PRECEDENTE DA TNU. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de recurso inominado da União contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a pagar: (i) o valor de uma remuneração mensal ao tempo da lotação na Seção Judiciária do Amazonas, a título de ajuda de custo, e (i) R$ 4.065,40 a título de indenização de transporte, com juros e correção monetária pelo Manual de Cálculo da Justiça Federal.



    2. Em suas razões, a recorrente alega, primeiramente, a necessidade de sobrestamento do feito, com base nos Temas 966 e 976 do STF, destacando que em caso essencialmente idêntico ao dos autos (ajuda de custo em provimento inicial), o Ministro Edson Fachin, determinou a devolução do Recurso Extraordinário 1.125.136 para a origem, para submeter-se ao regime de repercussão geral.



    3. Não incidindo os Temas 966 e 976 do STF, não se identifica ordem superior de sobrestamento da questão específica (ajuda de custo decorrente de lotação inicial a magistrado), devendo ser mantida a tramitação do feito. Ademais: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A INTEGRANTE DA MAGISTRATURA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E O VERBETE DA SÚMULA VINCULANTE 37. EXCEPCIONALIDADE DO DISPOSTO NO ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A concessão de ajuda de custo a integrante da Magistratura com fundamento no princípio da simetria não enseja reclamação por ofensa à Súmula Vinculante 37. II - A interpretação atual da regra do art. 102, I, n, da Constituição é no sentido de que somente se adequam à norma em exame aquelas demandas nas quais se demonstre a presença, cumulativamente, de dois requisitos, quais sejam: (i) a existência de interesse de toda a Magistratura; (ii) que esse interesse seja exclusivo dos Magistrados. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 26466 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2018 PUBLIC 08-02-2018); Agravo interno em ação cível originária. 2. Constitucional. 3. Pretensão de magistrado substituto de obter ajuda de custo e indenização por ressarcimento de despesas de transporte e mudança em decorrência de nomeação e lotação inicial na carreira com alteração de domicílio legal. 4. Simetria com o Ministério Público. Art. 227, I, da LC 75/1993 5. Incompetência do STF. 6. Jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. Decisão agravada conforme entendimento da Corte. 7. Agravo a que se nega provimento. Acaso unânime. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, no percentual de 5% do valor atualizado da causa. (AO 1953 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 03-10-2017 PUBLIC 04-10-2017) (sem negrito nos originais).



    4. Quanto ao mérito, prossegue a União, na parte de maior relevo para o deslinde da causa, que, “no que se refere à alegada simetria entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público e o suposto direito de magistrados às vantagens previstas na Lei Complementar n.º 75/1993, cumpre ressaltar que a Resolução CNJ n.º 133/2011 não contemplou o pagamento de ajuda de custo na nomeação, tal como consta do artigo 227, inciso I, alínea “a”, da Lei Orgânica do Ministério Público da União”.



    5. Todavia, consoante reiterada jurisprudência desta Turma Recursal, quanto ao direito em si da ajuda de custo a magistrado por ocasião da primeira investidura, por simetria à carreira do Ministério Público, já existe posicionamento da Turma Nacional de Uniformização em hipótese idêntica, no sentido de que é devida a ajuda de custo. Segue precedente, aplicável ao caso em questão, ora adotado como razão de decidir: “INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO FEDERAL. AJUDA DE CUSTO. LOTAÇÃO INICIAL. SIMETRIA COM A CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA TURMA NACIONAL. QUESTÃO DE ORDEM N° 13 DA TNU. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. [...]



    [...]



    6. Sentença mantida.



    7. Honorários advocatícios pela parte recorrente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.



    8. Recurso da União conhecido e desprovido.”



    6. O paradigma de controle invocado pela reclamante espelha a reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, antes consolidada na Súmula 339/STF, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, apenas com fundamento no princípio da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Compete ao Poder Legislativo, mediante lei específica, proceder a tal reajuste, nos termos do art. 37, X, da Constituição da República.



    7. Nessa linha, a decisão reclamada parece afrontar a Súmula Vinculante 37, ao reconhecer a magistrado federal o direito à ajuda de custo em decorrência de provimento inicial na carreira da Magistratura Federal com base na Lei Complementar nº 75/1993, em razão da simetria entre as carreiras do Ministério Público e da Magistratura.



    8. Nada obstante, esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral dos temas alusivos à concessão de licença-prêmio e equiparação do valor das diárias devidas a magistrados com base na isonomia em relação aos membros do Ministério Público (Temas 966 e 976) nos autos dos Recursos Extraordinários 1.059.466/AL e 968.646/SC. Em tais feitos, o eminente Relator, Ministro Alexandre de Morais, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas em território nacional que versem sobre o mesmo tema.



    9. Por essa razão, ambas as Turmas dessa Suprema Corte, em casos como o presente, em que alegada violação da Súmula Vinculante 37, ante a concessão de vantagens pecuniárias a magistrados por equiparação aos membros do Ministério Público, passaram a determinar o sobrestamento dos feitos de origem até o julgamento dos Temas 996 e 976 pelo Plenário desta Suprema Corte (Rcl 27.325, 28826, 27850, 28.091, 28.348, 28090, 28652 e 28657, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre De Moraes, Dje 19.3.2019).



    10. Nesse sentido, colho precedentes:



    “ CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MAGISTRADO. LICENÇA PRÊMIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DE TODAS AS DEMANDAS SOBRE O TEMA, EM TERRITÓRIO NACIONAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 28.135 ED-AgR/PB, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 01.8.2018)



    “QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO. RETIRADA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA RECLAMAÇÃO. MAGISTRADO. CONVERSÃO DE UM TERÇO DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO. SIMETRIA COM OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CASSAR A DECISÃO RECLAMADA E DETERMINAR SOBRESTAMENTO DA AÇÃO NA ORIGEM”. (Rcl 27.319 QO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 21.8.2019) 



    11. Consoante já assentado por esta Casa, ao exame da Rcl 27.163, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, nas hipóteses em que houver o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional em debate, qualquer manifestação acerca do tema deve aguardar o julgamento de mérito por esta Suprema Corte, sob pena de subverter a sistemática da repercussão geral enquanto instrumento adequado para obter do STF segurança jurídica na prestação jurisdicional.



    12. Tal ocorre diante da necessidade de estabelecer um só critério para eliminar a situação de permanente incerteza jurídica a respeito da matéria constitucional submetida ao Plenário do STF na repercussão geral, notadamente porque a sistemática da repercussão geral tem como objetivo esgotar a cognição nesta Corte de feitos com fundamento em idêntica controvérsia e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF e, após, serem submetidos à concretização da norma de interpretação exarada do precedente (Rcl 27.163, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.10.2018).



    13. Anoto, outrossim, que o Tribunal Pleno desta Corte ainda não finalizou o julgamento acerca da matéria de fundo nos autos da ADI 4.822/PE, na qual discutida a constitucionalidade da Resolução nº 133 do CNJ – que dispõe sobre a simetria constitucional entre Magistratura e Ministério Público e equiparação de vantagens.



    Sobre o tema, esta Suprema Corte tem compreendido que a temática constitucional controvertida nos autos – possibilidade de concessão a magistrado do direito ao pagamento de ajuda de custo em decorrência de provimento inicial na carreira da Magistratura Federal, com base na simetria constitucional entre a Magistratura e o Ministério Público – integra o debate iniciado na ADI 4.822/PE –, circunstância que também justifica, à luz da jurisprudência desta Casa, o sobrestamento do processo de origem, em decorrência da verticalização das decisões do Plenário.



    14. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS. CONCESSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA COM OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PENDÊNCIA DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 133 DO CNJ NA ADI 4.822. MATÉRIA SOB REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 966 E 976. SUSPENSÃO DO ATO RECLAMADO E SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. A controvérsia acerca da constitucionalidade da Resolução nº 133 do CNJ, que dispõe sobre a concessão de equiparação de vantagens funcionais a magistrados com fundamento na simetria constitucional com os membros do Ministério Público, é objeto de questionamento por meio da ADI 4.822/PE, de relatoria do Min. Marco Aurélio e dos REs 1059466 (Tema 966) e 968646 (Tema 976), ambos da relatoria do Min. Alexandre de Moraes.



    2. Em decorrência da verticalização das decisões do Plenário, impõe-se a suspensão do ato reclamado e o sobrestamento do julgamento da presente reclamação até a definição do mérito da matéria.



    3. Agravo regimental provido para suspender o ato reclamado e determinar o sobrestamento dos autos.” (Rcl 26.924 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2018)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Magistratura. Regime remuneratório. Simetria com o Ministério Público. 3. Contrariedade à Súmula Vinculante 37. 4. Matéria debatida na ADI nº 4.822/PE e nos RERG 1.059.466 (tema 966) e RE-RG 968.646 (tema 976). Necessária suspensão dos feitos até o pronunciamento definitivo pelo Plenário desta Corte. 5. Agravo regimental parcialmente provido para tão somente suspender a tramitação do processo na origem.” (Rcl 22.776 AgR segundo, Min. Gilmar Mendes, DJe 11.9.2018)



    15. Observo, por pertinente, que, consoante registrado pelo Ministro Gilmar Mendes, ao exame da Rcl 22.776 AgR, apesar de as discussões postas nos referidos paradigmas referirem-se apenas às diárias e à licença-prêmio, a ratio decidendi da decisão a ser proferida alcançará todas as vantagens concedidas aos magistrados com o mesmo fundamento jurídico, qual seja a simetria com os membros do Ministério Público. (Rcl 22.776 AgR segundo, Min. Gilmar Mendes, DJe 11.9.2018).



    16. Desse modo, nos termos da firme jurisprudência desta Casa, até que sobrevenha decisão do STF na ADI 4.822 ou nos Recursos Extraordinários 968.646 (Tema 976) e 1.059.466 (Tema 966), a eficácia da Súmula Vinculante obsta que o Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, defira o pagamento de parcela remuneratória a magistrado com fundamento na alegada simetria constitucional com a carreira do Ministério Público.



    Quanto a esse aspecto, o Ministro Dias Toffoli, ao exame da Rcl 28.319 AgR, bem elucidou a questão:



    “[...] prevaleceu, naquela oportunidade, o entendimento de ser possível ao Supremo Tribunal Federal proceder ao cotejamento, próprio do juízo reclamatório, entre o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37 e o fundamento de tutela jurisdicional que defere vantagem pecuniária a membro do Poder Judiciário, afirmando a existência de simetria constitucional entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público (CF/88, art. 129, § 4º, e Resolução nº 133/2011). 



    Adotou-se, entretanto, posição intermediária para 



    a) não obstante se afirmar a eficácia da SV nº 37 - no sentido de não ser possível ao Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, deferir a servidor público parcelas remuneratórias instituídas para categorias distintas da sua – e, nesse contexto, se obstar o pagamento determinado pela decisão reclamada; 



    b) também ressaltar a competência do Plenário do STF para julgar temática específica referente i) ao limite da competência normativa conferida ao Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B da CF/88), na edição da Resolução nº 133/2011 (ADI nº 4.822/PE), e ii) a alegada simetria entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público (CF/88, art. 129, § 4º), pois submetida a matéria constitucional à sistemática da repercussão geral (Temas 966 e 976 ). 



    Assim, a tutela jurisdicional na presente reclamatória deve ser eficaz no sentido de se obstar o pagamento a magistrado de vantagem pecuniária instituída pelo Poder Legislativo à carreira do Ministério Público (SV nº 37), sem, contudo, esvaziar a competência do Plenário para decidir – seja na ADI nº 4.822/PE, seja nos RE nºs 1.059.466/AL e 968.646/SC - a matéria constitucional específica debatida no caso concreto.” (Rcl 28.319 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.9.2018)



    17. Considerado esse contexto, deferi medida cautelar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada.



    18. Diante da concessão da medida liminar nos presentes autos, a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais dos Estados do Amazonas e Roraima deu parcial provimento ao agravo interno da União, que estava pendente de exame, determinando o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento, por esta Suprema Corte, da ADI 4.822 e dos Temas 966 e 976, sob a sistemática da repercussão geral.



    Colho da ementa do julgamento:



    “AGRAVO INTERNO. AJUDA DE CUSTO E INDENIZAÇÃO POR TRANSPORTE. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. NOMEAÇÃO. CARGO DE JUIZ FEDERAL. MATÉRIA SENDO ANALISADA PELO SUSPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 996 E 976/STF. ADI 4822. LIMINAR CONCEDIDA EM RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. 



    1. Trata-se de agravo interno interposto pela União em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 



    2. Na presente ação, discute-se o pagamento de ajuda de custo e indenização por transporte, em razão de mudança de domicílio ocorrida quando da nomeação do agravado para o cargo de Juiz Federal.



    3. Na sentença, foram julgados procedentes os pedidos. Na sequência, esta Eg. Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado da União, mantendo a condenação, a título de ajuda de custo, no valor de uma remuneração mensal ao tempo da lotação do agravado na Seção Judiciária do Amazonas, e no pagamento de R$ 4.065,40 (quatro mil e sessenta e cinco reais, e quarenta centavos) a título de indenização de transporte.



    4. Por seu turno, a União interpôs recurso extraordinário argumentando que o acórdão desta eg. Turma Recursal teria violado os arts. 2º, 5º, II, 37 “caput”, art. 39, § 4º, art. 93, I, art. 169, “caput”, e incisos I e II, todos da CF/88, além de afastar a incidência da Súmula Vinculante n.º 37. Requereu, ainda, a suspensão do feito para aguardar o julgamento definitivo do RE 968.646 (Tema 976/STF).



    5. Em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a presidência deste Colegiado determinou o sobrestamento do feito para aguardar o pronunciamento definitivo da matéria no RE 1.059.466/AL (Tema 966/STF).



    6. Em face da decisão da presidência, a parte autora interpôs agravo interno alegando que o pedido inicial não se assemelharia ao Tema 966/STF, pugnando, portanto, pela retirada do sobrestamento do feito. Analisando o agravo interno, este juízo deu-lhe provimento, retratando-se da decisão anterior, e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, em observância ao disposto no art. 1.030, I, “a”, do CPC.



    7. Em face da decisão deste juízo que negou seguimento ao recurso extraordinário, a União interpôs agravo interno.



    8. Sustenta a União, ora agravante que, ao admitir a equiparação de magistrados com membros do Ministério Público, sob o fundamento da isonomia e/ou simetria, a decisão agravada teria afrontado expressamente o art. 37, XIII, da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante nº 37.



    9. Defende a agravante que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme quanto à necessidade de lei específica para a implementação da equiparação, conforme exige o art. 39, § 1º, da Constituição em sua redação originária, não cabendo ao Poder Judiciário aumentar o vencimento de servidores públicos sob fundamento de isonomia, a teor da Súmula nº 339 do STF, atual Súmula Vinculante nº 37.



    10. Subsidiariamente, a União requer a suspensão do feito para aguardar o julgamento definitivo dos RE´s nº 1.059.466-RG e nº 968.646-RG (Temas nº 966 e 976/STF), afetados pelo Supremo Tribunal Federal pela sistemática da repercussão geral.



    11. Compulsando os autos, observa-se que a União ajuizou Reclamação (Rcl 52711) perante o Supremo Tribunal Federal, na qual a Ministra Relatora Rosa Weber proferiu decisão deferindo a liminar de suspensão dos efeitos da decisão reclamada, em razão da determinação de suspensão nacional de processos em que se discute a violação da Súmula Vinculante 37, ante a concessão de vantagens pecuniárias a magistrados por equiparação aos membros do Ministério Público, até que sejam julgados os Temas 996 e 976/STF e a ADI 4.822. 



    12. Ante o exposto, em cumprimento à liminar deferida na Rcl 52711, bem como em atenção à sistemática da repercussão geral, prevista no art. 1.030, III, do CPC, conheço do agravo interno interposto pela União e dou-lhe parcial provimento para que os presentes autos sejam suspensos enquanto se aguarda o julgamento definitivo dos Temas 996 e 976/STF e da ADI 4.822.



    13. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.”



    19. Como se vê, a nova decisão proferida pela autoridade reclamada em substituição ao ato reclamado determinou o sobrestamento do processo de origem para aguardar o julgamento pelo STF da ADI 4.822 e dos Recursos Extraordinários 968.646 (Tema 976) e 1.059.466 (Tema 966), nos termos da firme jurisprudência desta Casa e consoante pleiteado pela ora reclamante.



    20. Tendo em vista não mais subsistir o ato reclamado apontado na inicial, evidente a perda de objeto do presente feito, pelo que assento o seu prejuízo.



    21. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, casso a liminar anteriormente deferida e julgo prejudicada a presente reclamação, extinguindo o processo sem resolução do mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora